Tribunal: STF
Processo: RE 590880
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO JULGADO: FIXAÇÃO DE TESE. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL E DE SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Na sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020, este Supremo Tribunal finalizou o julgamento deste recurso extraordinário, representativo do Tema 106 da repercussão geral, e “deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior”, nos termos seguintes:
     “Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Não votaram os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes por sucederem as cadeiras, respectivamente, dos Ministros Ayres Britto e Cezar Peluso. Impedido o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Impedida a Ministra Rosa Weber, sucessora da Ministra Ellen Gracie. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello, que já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020” (ata de julgamento publicada no DJe de 1º.9.2020).
    2. Em 12.8.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, para fixação da tese de repercussão geral, agendado para iniciar-se em 20.8.2021.
    Em 13.8.2021, pela Petição/STF n. 78.954/2021, o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Estado do Ceará requer “a retirada do aludido processo da Pauta Virtual, incluído na lista de julgamento virtual na data de 20/08/2021, para que seja incluso em pauta telepresencial, oportunizando ao Advogado Patrono do Requerente, sustentação oral, para esclarecimentos de matéria fática e regimental, inserida na questão de ordem, que vem sendo suscitada nesses autos, desde da Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, e não apreciada até o presente momento. Esperando a compreensão de Vossa Excelência, eminente defensor das prerrogativas constitucionais inerentes ao direito das partes e de seus patronos, o Requerente pede e espera deferimento deste pleito, preservando o direito da parte requerente” (doc. 171).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, o que não se tem na espécie.
    4. Ressalte-se que o julgamento do mérito deste recurso foi finalizado na sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020 deste Supremo Tribunal. Não cabe a participação do advogado na fixação da tese de repercussão geral, pois nessa sessão será sintetizado o que decidido no julgamento do recurso, não modificando o resultado da decisão, pelo que indefiro o requerimento de sustentação oral.
    5. Quanto ao requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual, no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    6. O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida na fixação da tese de repercussão geral presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, as peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar que a fixação de tese de repercussão geral seja presencial, até porque o julgamento de mérito deste recurso extraordinário se deu na sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020 deste Supremo Tribunal. 
    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de sustentação oral e de retirada deste recurso da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora